Tribunal: TJMT
Processo: 1023813-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023813-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING - CNPJ: 15.801.720/0001-23 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING - CNPJ: 15.801.720/0001-23 (EMBARGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito empresarial e processual civil. embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. recuperação judicial. plano de recuperação extrajudicial (prextra). critério de atualização de crédito. honorários sucumbenciais. inexistência de omissão ou contradição. rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que majorou o crédito habilitado no Quadro Geral de Credores para R$ 433.077,43 na Classe III – Quirografária, com base na atualização pelo IGP-M e juros de mora previstos contratualmente.

II. Questão em discussão

2. As embargantes alegam omissão e contradição quanto: (i) à inaplicabilidade do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) ao crédito do recorrido; (ii) à necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração do montante devido; (iii) à condenação em honorários advocatícios em incidente de habilitação de crédito.

III. Razões de decidir

3 A decisão embargada enfrentou todas as questões necessárias à resolução do recurso, assentando fundamentadamente a inaplicabilidade do PRExtra ao crédito do embargado, em razão da coisa julgada formal sobre o tema.

4. A inexistência de questão fática controvertida inviabiliza a instauração de fase instrutória para produção de prova pericial contábil, sendo suficiente a análise documental já realizada.

5. A condenação em honorários advocatícios decorre da instauração de litígio no incidente de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada, não configurando omissão ou contradição a sua fixação.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inaplicabilidade do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) a determinado crédito, quando reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, não configura omissão no julgamento de recurso posterior.

2. A inexistência de questão fática controversa afasta a necessidade de produção de prova pericial contábil em incidente de habilitação de crédito.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de habilitação de crédito quando instaurado litígio sobre o montante devido."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1023813-56.2023.8.11.0000, originário dos autos do incidente de Habilitação de Credito no

1011200-12.2022.8.11.0041, distribuído em face das embargantes por CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, confirmando o acerto da decisão monocrática que, acolheu a impugnação para majorar o crédito listado no Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial para o valor de R$ 433.077,43 na Classe III – Quirografária,
“nos termos parecer técnico elaborado pelo administrador judicial, que levou em conta “a tabela do IGP-M, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o total em atraso, de acordo com a clausula 5.5 do Instrumento Particular de Transação, Confissão de Dívida e Outras Avenças
”
,
e condenou as recuperandas/embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixou,
“por apreciação equitativa em R$ 5.000,00”
(cf. Id. no 266750284).

As recuperandas/embargantes afirmam que o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição ao não analisar, de forma expressa e fundamentada, pontos essenciais da controvérsia.

Aduzem que, embora tenha reconhecido a existência do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) do Grupo Colombo, homologado judicialmente, a decisão afastou sua aplicabilidade ao crédito do embargado sem justificativa adequada.

Sustentam que a coisa julgada deve ser aplicada de forma coerente, sendo indevida a desconsideração do PRExtra enquanto a decisão da Recuperação Judicial é mantida, além disso, argumentam que a decisão que afastou a incidência do PRExtra ainda está sob análise do STJ, com pedido de efeito suspensivo, o que deveria ter sido considerado no julgamento.

Defendem que o acórdão se omitiu ao não se manifestar sobre a necessidade de perícia contábil para correta apuração do crédito, sendo esta essencial devido à complexidade dos cálculos de atualização, alegam, ainda, que a condenação em honorários sucumbenciais foi indevida, pois a impugnação ao crédito possui natureza administrativa, não litigiosa, conforme dispõe o artigo 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/2005.

Pedem, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições (cf. Id. no 268983786).

Embora devidamente intimado a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 269214293).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Habilitação de Crédito, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que a credora ora embargada pugna pela retificação do Quadro Geral de Credores

para que passe a constar o valor R$ 165.058,87 na classe quirografária.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza acolheu a impugnação oposta pela credora/embargante, de modo a determinar a retificação do
“crédito no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 433.077,43, na classe quirografária”.

Aqui, em 2a Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As recuperandas/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a omissão do acórdão embargado a respeito de todos os temas recursais, a saber, “
(i) o critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (‘PRExtra’) do Grupo Colombo, (ii) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil, (iii)
(...)
a condenação sucumbencial indevida nesta espécie
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as recuperandas/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que, “
por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental
”, assim como de que “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo,
(...)
, o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC
”.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das recuperandas, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em
comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das recuperandas/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025